Tribunal: STF
Processo: ARE 1293544
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O Colegiado a quo adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional para concluir que a autora fazia jus à implementação da pensão por morte pleiteada. 
    Ademais, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise de legislação local, notadamente a Lei Complementar estadual nº 180/78, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 280 da Súmula/STF.
    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea d do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.
    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.128.363/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.128.752/SP, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.123.918/SP, Ministro Gilmar Mendes.
    Honorários advocatícios recursais. 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator